Tribunal: TJDFT
Processo: 0732374-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. MEDIDAS RESTRITIVAS. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/20. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PERNOITE NO AEROPORTO. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré, companhia aérea, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para condená-la ao pagamento em favor do autor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor econsumidorprevistos no Código de Defesa doConsumidor.
3. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento em massa de voos nacionais e internacionais, em decorrência das medidas restritivas, impostas pelos diversos países, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.
4. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
5. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
6. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e § 5o, da Lei n. 14.034/20).
7. Na espécie, verifica-se que o cancelamento do voo do consumidor – com posterior reacomodação em voo diverso e atraso na chegada do destino – se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20.
8. Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica[1], a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
9. Em contexto ordinário, a readequação da malha aérea é considerada hipótese de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. O cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
10. Entretanto, na conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.
11. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência direta do cancelamento de voo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade (fechamentos de fronteiras e aeroportos).
12. Diante disso, presente a cláusula excludente de responsabilidade, não se pode condenar a companhia aérea à reparação de danos morais pelo cancelamento unilateral do voo, consoante perseguido pelo consumidor.
13. Saliente-se que, no caso em comento, o autor/recorrido alega que, em razão do itinerário do voo em que realocado (com 14 horas de duração), teve de fazer o pernoite no aeroporto da conexão, não tendo havido prestação de assistência por parte da companhia aérea em relação a hospedagem e alimentação. Destaca que a ré/recorrente “recusou-se a oferecer alimentação e hospedagem, obrigando o autor a dormir no chão/cadeiras do aeroporto de Viracopos, em um ambiente de aglomeração, exatamente o contrário do preconizado em tempos de pandemia do COVID19”.
14. A prova de que o pernoite teria se dado nas condições narradas seria de fácil produção, porém, o autor/recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado. Assim, o caderno probatório não se mostra suficiente para amparar a condenação da ré/recorrente ao dever de indenizar os danos morais ditos experimentados.
15. Nesse contexto, já consignado que, por si só, o atraso decorrente da readequação da malha aérea, no contexto extraordinário da pandemia da COVID-19, não enseja a reparação por danos extrapatrimoniais, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pleito autoral.
16. Destaca-se que não houve pedido de ressarcimento de eventuais despesas do autor/recorrido com alimentação.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
18. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Como uma das principais medidas de “fôlego” econômico aos transportadores (companhias aéreas), a Lei concedeu prazo diferido para que seja efetuado o reembolso de passagens canceladas, tendo sido mantido o dever de prestação de assistência material. Desse modo, cancelado o voo, o reembolso não será imediato, mas, somente será devido no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do cancelamento (art. 3o, caput).
Previu, também, como alternativas aos consumidores, a opção de obtenção de crédito para posterior utilização – em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, § 1o) –, ou de reacomodação em outro voo e de remarcação da passagem aérea (art. 3o, § 2o).
De igual modo, a referida Lei tratou da hipótese da desistência de voo por parte do consumidor, estabelecendo a possibilidade de reembolso, a ser efetuado no prazo postergado assinalado em lei e sujeito ao desconto de eventuais penalidades contratuais, ou de obtenção de crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o).
Destaca-se que a disposição acima não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete, quando a compra se der com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data de embarque (art. 3o, § 6o), situação em que o reembolso será integral, isto é, sem qualquer ônus, por força da regra prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC (art. 11, caput e parágrafo único), não afastada pela novel legislação.